Tribunal: CARF
Processo: 10830.012941/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012941/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2006
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
A apresentação da GFIP com omissão ou incorreção de informações relativas a
fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração à legislação,
ficando o sujeito passivo sujeito à multa previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que manteve autuação por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 78), por ter a empresa apresentado a declaração a que se refere o art.
32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991 (GFIP), com omissão de dados relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que deixou de informar, no campo
ocorrência, o código específico que identifica os trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial
em virtude da exposição a agentes nocivos, o que constitui infração ao disposto no art. 32, inciso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012941/2008-32
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012941/2008-32

IV, da Lei n° 8.212, de 1991, tendo sido aplicada a multa prevista no art. 32-A, inciso I, da
mesma Lei, dispositivo este incluído pela Lei no 11.941, de 2009.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 157/158):
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i) com base na demonstração ambiental apresentada pelo contribuinte, verificamos que
o mesmo reconhece a existência de agentes nocivos no meio ambiente de trabalho, mais
especificamente o ruído;
ii) o agente biológico (bactérias e outros) é reconhecido pelo contribuinte somente a
partir de 06/2005, quando passou a recolher e declarar em GFIP a contribuição
adicional;
iii) os Equipamentos de Proteção Individual — EPI, utilizados, são insuficientes para
inibir a exposição;
iv) todas as informações prestadas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais —
PPRA se baseiam no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho — LTCAT,
elaborado em 26/05/2000, pelo Eng. Carlos Eduardo Sanches Martinez — CREA n°
060074940;
v) a dinâmica dos serviços prestados pelo contribuinte, com reflexos diretos no meio
ambiente de trabalho, requer atualizações mais frequentes das avaliações ambientais,
caso que um LTCAT com mais de oito anos certamente não representa a realidade de
momento do meio ambiente de trabalho;
vi) foram constatados importantes alterações nos exames de audiometria realizados em
vários empregados, as quais foram registradas em CAT — Comunicações de Acidente
do Trabalho;
vii) o contribuinte não gerencia adequadamente o PPRA e consequentemente expõe os
segurados que exercem as atividades nos setores descritos no item anterior, aos agentes
nocivos biológicos e físicos, estando assim sujeito à contribuição adicional do RAT.
viii) essa situação configura, em tese, a prática de crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto no art. 337-A do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal),
acrescentado pela Lei no 9.983, de 14/07/2000, o que ensejará a comunicação de
Representação Fiscal para Fins Penais — RFFP;
ix) os segurados empregados expostos aos agentes nocivos estão identificados no
demonstrativo "Trabalhadores Expostos aos Agentes Nocivos", em anexo;
x) parte da documentação se encontra no AI n° 37.205.545-1; e
xi) não ficaram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes pelas omissões
retro noticiadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada no art. 32-A
"caput", inciso II, § 2°, da citada lei de custeio, com a redação dada pela MP n°
449/2008, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172/66
(CTN), no valor de R$ 17.340,00 (Dezessete mil, trezentos e quarenta reais), uma vez
que é primária e não incorreu em agravante.
Notificado da autuação no dia 29/12/2008 (fls. 01), o sujeito passivo impugnou-o em
21/01/2009, por meio do expediente juntado às fls. 26 a 74, requer, inicialmente, que o
presente seja julgado em conjunto com o AI n° 37.205.545-1, em razão da estrita
ligação existente, pelo que alega, em síntese, que:
a) a fiscalização assevera que a Autuada, com a apresentação do dossiê intitulado
"Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 2006/2007", reconheceu a existência de
agentes nocivos no ambiente de trabalho, conforme denuncia o Relatório Fiscal do Auto
de Infração n° 37.205.545-1;
b) embora o PPRA relaciona-se aos exercícios de 2006/2007, a fiscalização se prestou a
apontar o não cumprimento de deveres instrumentais de 12/2002 a 05/2006;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012941/2008-32

c) houve presunção de que nos idos de 2002, 2003 e 2004 a situação de seus
empregados era mesma verificada nos anos de 2006/2007;
d) se aplicou multa pelo descumprimento de obrigação acessória sem que se tenha
investigado a ocorrência dos fatos; e
d) encontra-se fulminado pela decadência o crédito pertinente à multa, atinente às
competências que antecedem à competência de 12/2003, consoante os artigos 150, § 4°,
e 156, inciso V, do CTN;
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
A DRJ/CPS julgou a impugnação procedente em parte, para excluir do
lançamento as competências 12/2002 a 11/2003 por estarem fulminadas pela decadência quando
do lançamento. A decisão restou assim ementada (fl. 156):
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, a contar da ocorrência do fato gerador.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/7/2009 (fl. 176), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/8/2009 (fls. 178 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as mesmas teses já submetidas à apreciação do julgamento de
primeira instância, exceto aquela relativa à decadência, acrescentando que
15. Simplesmente presumiram que, antes de 2006/2007, a situação que hodiernamente
se apresenta era a mesma. É dizer: não comprovaram que os colaboradores da
Recorrente, no desempenho das atividades laborais nos anos não compreendidos pelo
‘PPRA' apresentado, expunham-se a fatores de risco que justificavam o recolhimento da
contribuição para o custeio da aposentadoria adicional.
16. E para justificar a não afronta ao postulado da verdade real, disseram os prolatores
da decisão ora hostilizada, como alegado no tópico intitulado "DOS FATOS", que o
lançamento não teria sido efetivado apenas a partir das informações constantes no
mencionado ‘PPRA', mas, também, levando-se em consideração outros documentos
fornecidos pela Recorrente, a saber: PCMSO, PPP, LTCAT, Fichas de Controle de
Fornecimento de Equipamentos e Materiais etc; tudo para dar a entender que os fatos
relativos ao período não compreendido pelo citado `PPRA' teriam sido objeto de
investigação.
17. Acontece que todos os outros documentos (PCMSO, PPP, LTCAT, Fichas de
Controle de Fornecimento de Equipamentos e Materiais) aos quais se referiram os
Julgadores de Origem, são partes integrantes do denominado "Programa de Prevenção a
Riscos Ambientais 2.006/2.007" fornecido à fiscalização pela Recorrente. Então, se este
dossiê relaciona-se aos exercícios de 2.006 e 2.007, e se os documentos aos quais se
reportaram Suas Senhorias o compõem, evidente que não se prestam a atestar situações
consumadas em outros anos.
18. Sendo assim, não há terreno para a aplicação da combatida pena. Aliás, pensar de
modo diverso implicaria em conceber inaceitável violação ao instituto do lançamento,
haja vista que se aplicou multa pelo descumprimento de obrigação acessória sem que se
tenha investigado a ocorrência dos fatos capazes de resultar no cumprimento de
sobredito dever instrumental.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012941/2008-32

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, tendo em vista que a contribuinte deixou de
informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) fatos
geradores de contribuições previdenciárias nas competências fiscalizadas, quais sejam 12/2002 a
05/2006. Destaca-se que remanesce o lançamento da multa em relação às competências 13/2003
a 05/2006, eis que as competência 12/2002 a 11/2003 já foram afastadas pela decisão recorrida.
Registro que a multa estava antes prevista no § 5o do artigo 32 da Lei no 8.212, de
1991, dispositivo revogado pela Lei no 11.941, de 2009, tendo esta mesma lei acrescentado à Lei
8.212, de 1991, o art. 32-A, que trouxe nova penalidade quando da constatação da mesma
infração. Conforme informou a autoridade lançadora, foi observado, quando do lançamento da
multa, o disposto no art. 106 do CTN, que trata da retroatividade benigna, tendo sido aplicada a
multa prevista atualmente no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja (fl. 20):
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
...
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 10830012486/2008-75, já
apreciado nesta mesma reunião de julgamento, na sessão 9 de novembro de 2001, tendo esta
turma dado parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa ali aplicada,
conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212, 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória, mantendo o lançamento do crédito tributário.
A decisão restou assim ementada:
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado
sujeito a condições especiais de trabalho, incide contribuição adicional,
conforme a atividade exercida, para o custeio da respectiva aposentadoria
Diante desse resultado, conclui-se que a contribuinte de fato apresentou, nas
competências do lançamento, as GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, de forma que correta a aplicação da multa aplicada, por competência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012941/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital